Tribunal: TJDFT
Processo: 0720432-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720432-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JEOVA BRUNO MENEZES ALVES PIMENTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2024 19:29:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator